Tribunal: TJDFT
Processo: 0713088-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PETIÇÃO CÍVEL (241) 0713088-92.2023.8.07.0000 REQUERENTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO 1. Trata-se de pedido de providências dirigido ao CNJ por alegada omissão da Ouvidoria-Geral do TJDFT na apreciação de requerimentos relativos ao Juizado Especial Cível do Recanto das Emas. Afirma que protocolou vários pedidos para obter informações sobre falhas na prestação jurisdicional causadas por erros cibernéticos durante a operacionalização do PJE, sem, no entanto, obter resposta. 2. A presente foi dirigida ao CNJ e, além do mais, trata de matéria estranha à competência da Câmara de Uniformização (RITJDFT 18) De acordo com a certidão de id 45526388 “não há no sistema do PJe a possibilidade de remessa àquele órgão” (CNJ), ao qual poderá o requerente dirigir-se diretamente. 3. Não conheço da petição. Intimem-se. Após, dê-se baixa. Brasília, 17/04/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator